Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR NO PLANO DE SAÚDE DA MÃE. INVALIDEZ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de saúde na modalidade autogestão não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
2. O Regulamento do Plano de Associados (RPA) da Cassi elenca a relação de dependentes do associado: “Art. 7o - Podem ser dependentes dos associados no Plano de Associados: IV – filhos, incluído os adotivos, ou enteados solteiros maiores de 21 (vinte e um) anos inválidos para o trabalho. § 2o - A condição de invalidez para o trabalho é caracterizada por meio de perícia médica realizada na Unidade CASSI.
3. Na hipótese, o relatório médico juntado atesta a incapacidade total do autor, o qual foi corroborado pela perícia realizada pelo próprio plano de saúde. A recusa do plano de saúde em reincluir o autor é ilegítima e contraria o princípio da boa-fé objetiva e o direito de assistência à saúde das pessoas com deficiência.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.